Tribunal: TJSP
Processo: 2061312-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de não fazer c.c. reparação de danos. Deferimento parcial da tutela de urgência. Insurgência da autora. Efeito ativo indeferido.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Fundamentação sucinta que não se confunde

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de não fazer c.c. reparação de danos. Deferimento parcial da tutela de urgência. Insurgência da autora. Efeito ativo indeferido.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Fundamentação sucinta que não se confunde com falta de fundamentação. Não caracterizada a alegada violação ao art. 93, IX, da CR.
2. DETERMINAÇÃO PARA QUE A JUCESP REALIZE CONTROLE PRÉVIO PARA NOVOS REGISTROS. DESCABIMENTO. Inviabilidade da pretensão. Ausentes indícios de que a parte ré adote a conduta de promover novos registros empresariais valendo-se da marca da agravante. Desconstituição do nome social. Necessário o aprofundamento do contraditório e da ampla instrução probatória. Tutela deferida que impede a adoção da marca pelos réus em qualquer suporte ou meio de comunicação. Em caso de descumprimento, a agravante deve se valer dos meios processuais cabíveis. Decisão mantida.
Recurso desprovido.